Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
01. O art. 1.695 do Código Civil determina que os alimentos sejam devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
02. Na hipótese, apenas após a devida instrução probatória será possível aquilatar a real necessidade de quem postula e a possibilidade de quem se reclama. Ademais, ao que tudo indica, a agravante, é artesã, possui renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e, ainda, exerce a atividade de reflexoterapeuta podal.
03. Recurso conhecido e desprovido.